Tribunal: TJMT
Processo: 0005178-85.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005178-85.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RUDSON DE ARRUDA MAGALHAES (APELANTE), EDILSON ALVES ARCE - CPF: 318.279.771-91 (VÍTIMA), GUILHERME AUGUSTO SCHIO - CPF: 029.761.281-62 (VÍTIMA), ELIOMAR FRANCISCA DE BRITO (VÍTIMA), HENRIQUE BRITO ARCE - CPF: 061.210.971-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
–
1)

READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE
– IMPROCEDÊNCIA – USO DA FRAÇÃO DE 1/8
PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA ESTABELECIDO PARA CADA CRIME – ADOÇÃO DE CRITÉRIO ORIENTADO PELO STJ (HC 531.187/MG) – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PENAS MANTIDAS.
2)

DECOTE DA DETRAÇÃO OPERADA NA SENTENÇA
– POSSIBILIDADE – CENÁRIO QUE NÃO ALTEROU O REGIME PRISIONAL – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS – PREJUÍZO AO APELANTE - TEMPO DE PRISÃO DETRAÍDO NÃO É INCLUÍDO NA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL.
APELO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
Não há ilegalidade alguma ou injustiça a ser reconhecida quando verificado que ao dosar a reprimenda na primeira fase dosimétrica, o magistrado sentenciante, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotou a orientação mais recente do STJ e exasperou a pena-base na fração de 1/8 por circunstância judicial considerada prejudicial ao réu, incidente sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador;

2.

A detração, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, apenas deverá ser feita pelo juiz do processo de conhecimento sem considerar cumprida parte da pena imposta na condenação, mediante prisão cautelar, quando acarretar modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Por isso, se mesmo após realizada a detração, não couber regime diverso daquele que já seria aplicado, incumbirá ao Juízo das Execuções Penais promover a referida medida por se mostrar mais favorável ao apelante, eis, que considerará nos cálculos para os benefícios penais integralmente o tempo de pena cumprido constante da Guia de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo em modo por
RUDSON DE ARRUDA MAGALHAES
, contra sentença sob ID 22800981 a 22800984, em que foi
condenado
à pena de
15 anos
,
1 mês
e
15 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria dos crimes de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo
e
Corrupção de Menores
(art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, c/c art. 244-B, do ECA, c. c. o art. 70, do CP).

Em suas razões sob ID 22801458, pretende ver
a) readequadas as

penas basilares
, mediante adoção de critério de exacerbação inferior àquele adotado pelo Juízo de primeira instância (1/8
sobre o intervalo de
pena

abstratamente estabelecido nos preceitos secundários dos tipos penais incriminadores) e
b) afastada a detração
feita na sentença.

O Apelo foi contrarrazoado, pugnando-se pelo seu
desprovimento
(ID 22801460/61); igualmente a d. PGJ adotando
per relationem
as contrarrazões do
parquet
(ID 28534463)
.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020